Tribunal: TCU
Processo: 018.499/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9115/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.499/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Martins Brogna (XXX.195.298-XX); Djalma Dias Caramalac dos Santos Sabala (XXX.974.928-XX); Hermes Carlos Rosa Ferreira (XXX.113.101-XX); Jary Brum Acosta Junior (XXX.272.881-XX); Jeferson Santos de Oliveira (XXX.925.951-XX); Lucineia Vieira da Silva (XXX.358.281-XX); Luis Guilherme Foletto Gregio (XXX.250.261-XX); Marcel de Oliveira da Silva (XXX.061.941-XX); Regina Aparecida dos Santos (XXX.182.201-XX); Rosangela Aparecida Goncalves dos Santos Lassen (XXX.300.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.